Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728999-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: IVAN RIBEIRO JUNIOR RECORRIDOS: LUCIANO EUGENIO DA SILVA, ANDRE BRANDAO PERES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULO. PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. No contrato de prestação de serviços, além de não haver vínculo empregatício, inexiste subordinação jurídica, hierárquica ou condição de dependência entre o contratado e o contratante. O que pode ocorrer é uma subordinação técnica, quando o contratante dê ordens de como quer o serviço seja realizado. 2. Sobre a responsabilidade civil do tomador de serviços por danos causados pelo prestador, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: O tomador de serviço somente será objetivamente responsável pela reparação civil dos ilícitos praticados pelo prestador nas hipóteses em que estabelecer com este uma relação de subordinação da qual derive um vínculo de preposição (REsp 1171939/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010). 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 932, inciso III, do Código Civil, defendendo a responsabilidade solidária entre o contratante e o prestador dos serviços por danos decorrentes de acidente de trânsito durante a execução do contrato. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior Requer que todas as intimações e publicações referentes a presente demanda sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 932, inciso III, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No contrato de prestação de serviços, por outro lado, além de não haver vínculo empregatício, inexiste subordinação jurídica, hierárquica ou condição de dependência entre o contratado e o contratante. O que pode ocorrer é uma subordinação técnica, quando o contratante dê ordens acerca da execução do serviço. Na espécie, o documento citado acima (ID 2643483) demonstra vínculo decorrente de simples prestação de serviços, não ficando caracterizada a existência de vínculo empregatício ou até mesmo subordinação jurídica a atrair a responsabilidade de André pelo acidente de trânsito objeto do pleito indenizatório (ID 31181280). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas Determino que todas as intimações e publicações referentes a presente demanda sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023